Tribunal: TJMT
Processo: 1019772-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019772-51.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), ROSENIA CELIA SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 059.948.291-53 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – AUSÊNCIA DE HIPOTESE ELENCADA NO ARTIGO 988, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- ROL TAXATIVO – NÃO CONHECIMENTO.

1. Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o não conhecimento da reclamação.

2.Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. (TJ-MT 10265348320208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021).

3. Não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação Constitucional interposta por ROSÊNIA CÉLIA SAMPAIO DE SIQUEIRA, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Inominado, que visa o recebimento das perdas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Sustenta a Autora que ajuizou contra o Estado de Mato Grosso a Ação Ordinária de Cobrança n. 1011545-85.2016.8.11.0041, visando a incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração, diante da conversão dos vencimentos e proventos em URV em março de 1994, bem como o pagamento da diferença nos últimos 05 (cinco) anos.

Aponta que o Magistrado julgou procedente a ação, condenando o Estado a incorporação requerida, com incidência em todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ao que o Réu interpôs recurso, momento em que a sentença foi reformada pela Turma Recursal, reconhecendo a ocorrência da prescrição e julgando extinto o processo.

Esclarece que, embora tenha interposto Embargos de Declaração, a decisão proferida pela Turma Recursal foi mantida.

Ressalta que o julgado está em desacordo com a Súmula 85 do STJ e com a jurisprudência do referido Tribunal Superior, que apontam que as afasta a incidência da prescrição nas prestações de trato sucessivo, atingindo tão somente aquelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Alude, ainda, a existência de divergência jurisprudencial, citando julgados do STJ e da própria Turma Recursal, diante de casos idênticos, em consonância com a tese por si sustentada.

Requer a concessão do benefício da prioridade na tramitação, ante o Estatuto do Idoso, bem como a concessão da Justiça Gratuita.

Vindica ainda que seja suspenso integralmente os efeitos da decisão da Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado n. 1011545-85.2016.8.11.0041.

No mérito, pleiteia que seja conhecida e provida a Reclamação, a fim de que seja reformada a decisão exarada, de forma que seja firmado o entendimento em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça no tocante a prescrição nas relações jurídicas de trato sucessivo.

Determinada a juntada de documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (id. 62658542), a Autora apresentou documentos (id. 65911493), que se mostraram insatisfatórios, resultando na determinação de recolhimento do preparo (id. 70647957), o que ocorreu conforme consta do id. 78492953.

A requestada antecipação de tutela fora indeferida, no teor do decisum posto ao id. 83823972.

A parte Reclamada, por intermédio da d. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, prestou informações ao id. 85477471.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento, pois “resta evidente a inexistência de qualquer divergência entre o protestado acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se enquadrando a presente Reclamação em nenhuma das hipóteses legais permissíveis para a sua propositura” (id.88030980).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação, proposta por ROSENIA CELIA SAMPAIO DE SIQUEIRA, em face do acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, que, nos autos do processo de n.o 1011545-85.2016.8.11.0041, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora reclamante, reconhecendo a prescrição.

Nos moldes do art. 932 do CPC, deve o relator não conhecer do reclamo inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Inicialmente, consigno que não corroboro do entendimento de que a pretensão, esteja acobertada pelo manto da prescrição, notadamente, porque, há anos venho julgando processos dessa natureza e, em nenhuma oportunidade, os entes federados, conseguiram demonstraram que a suposta reestruturação das carreiras, abarcou a defasagem salarial em razão conversão errônea da moeda (URV).

Desse modo, continuo afirmar que somente mediante a liquidação da sentença, observando a particularidade de cada servidor poderíamos concluir que houve a recomposição.

No entanto, no caso em apreço, denota-se que a questão é eminentemente processual, consubstancia na inadequação da medida eleita.

Isso porque, o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar a reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou dos Tribunais Estaduais.

O art. 988 do CPC prevê taxativamente o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos, tendo a Reclamante apontado a nítida afronta ao seu inciso II:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

§ 5o É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Como se vê, do citado dispositivo o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

A
qustion
, não merece maiores delongas, posto que, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Reclamação no 36.476/SP, firmou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito em sede de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível de revisão tão somente na via recursal ordinária e não em sede de reclamação:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.
3. Todavia, ainda no período de vacátio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2o, do CPC/15.
10.
Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.
(Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE FORMADO EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. 1.
A Corte Especial do STJ estabeleceu que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do processo, entendendo que o art. 988, IV, do CPC/2015, ainda no período da vacatio legis, foi alterado pela Lei n. 13.256/2016, sendo excluída a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento de IRDR, que é espécie daqueles.
2. Ressalva do entendimento do relator. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl 39.234/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 11/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - (...).
III – (...).
IV
-In casu, incabível o ajuizamento de reclamação para discutir eventual equívoco na aplicação de tese firmada em recurso repetitivo ao caso concreto pelos tribunais de justiças e regionais.
V – (...) VI – Agravo Interno improvido. (AgInt na Rcl 41.197/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/6/2021, DJe 1/7/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.1.
A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal
.2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Esta Seção de Direito Público e Coletivo tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas no artigo 988, do CPC,
in litteris:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.(
TJ-MT 10265348320208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021)

RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – NÃO-CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o não conhecimento da reclamação.
(TJ-MT - RCL: 10023907920198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/09/2019, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019)

ECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

Destarte, não tendo o Reclamante demonstrado a adequação dos instrumentos às situações previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, a Reclamação não pode ser conhecida por ser manifestamente inadmissível”(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da Reclamação por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 932, do CPC e artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021